Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. ÓBITO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o principio da livre persuasão racional (art. 370 do CPC), cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao principio da celeridade processual. Não havendo, nos autos, demonstração da necessidade da prova pericial, o julgamento antecipado da lide não configurou o alegado cerceamento de defesa.
2. Cabe ao Espólio devedor o ônus da prova quanto à inexistência ou quitação do débito e não há qualquer documento que comprove a efetiva contratação de seguro prestamista. Por outro lado o credor juntou aos autos extratos e histórico/espelho de empréstimos constante do Sistema de Crédito da instituição que comprovam a inexistência de contratação do seguro.
3. Desinfluente é a discussão acerca da “antecipação do início da fluência do prazo prescricional” na hipótese vertente, uma vez que, mesmo considerando a data do óbito como a data do vencimento antecipado, isto é, 29/10/2014, a dívida não estaria prescrita, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em 11/03/2019. Portanto, antes do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5o, I do Código Civil.
4. É a citação válida do processo de conhecimento o momento em que o devedor é constituído em mora. Destarte, os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação, momento em que o devedor, no caso, o Espólio, passou a encontrar-se em mora.
5. Recurso improvido.